Tribunal: TJES
Processo: 0006719-54.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006719-54.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDIGERSON DE ALMEIDA
APELADO: ESTER DOS SANTOS GOIS DE ALMEIDA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. MÉRITO. ANULAÇÃO DE PARTILHA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADA. PREVALÊNCIA DA FÉ PÚBLICA DA ESCRITURA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Gratuidade da justiça: É presumida a veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Cabe, portanto, à parte adversa, ao impugnar o benefício concedido à parte contrária ou o pleito formulado, fazer prova inequívoca das suas alegações. Benefício concedido em sede recursal.
2.
Mérito: A simulação é um vício que macula de nulidade o negócio jurídico, nos termos do art. 167 do Código Civil.
3.
Mérito: No entanto, no meu entender, falhou o autor apelante em comprovar o vício, na medida em que as testemunhas, embora tenham atestado que o casal tinha bom relacionamento, apenas uma esboçou a suposta simulação (Débora Firmino Borges), e ainda de forma vaga e ambígua.
4.
Mérito: Portanto, apenas a existência do débito tributário e de um depoimento dúbio são elementos demasiadamente frágeis para desconstituir a escritura pública de divórcio – documento dotado de fé pública – e, por isso, reputa-se correta a sentença que julgou improcedente a demanda.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006719-54.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIGERSON DE ALMEIDA

Advogados do(a) APELANTE: GEANDERSON DA CONCEICAO GODOI - ES23076, FERNANDO BARBOSA DA SILVA - ES30627-A
APELADO: ESTER DOS SANTOS GOIS DE ALMEIDA

Advogados do(a) APELADO: ANTONIO CARLOS CORDEIRO LEAL - ES6365-A, CRISTIANE SOUZA FERREIRA HERZOG - ES23492-A

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

- Gratuidade da Justiça -

Em suas razões recursais (fls. 262-271), o apelante sustentou que faz jus ao deferimento da gratuidade da justiça, alegando estar desempregado e trabalhando somente como prestador de serviços autônomo.

Em contrarrazões ao apelo (fls. 278-283), a apelada impugnou o pedido, alegando não estar comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Analisando os argumentos despendidos por ambas as partes, tenho que
deve ser deferida a benesse
. Explico.

É presumida a veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Cabe, portanto, à parte adversa, ao impugnar o benefício concedido à parte contrária ou o pleito formulado, fazer prova inequívoca das suas alegações.

No entanto, a benesse terá efeitos
ex nunc
, considerando que o autor não interpôs agravo de instrumento contra a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido formulado na inicial.

É como voto.

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Armilton Falcão (fls. 262-271), em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES (fls. 259-260), que julgou improcedente a pretensão autoral de declaração nulidade da cláusula inscrita no divórcio consensual do casal que transferiu à ré a fração ideal do imóvel descrito na inicial.

Via de consequência, o magistrado condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem.

Conforme alega o autor apelante na inicial, ele e sua então esposa teriam simulado divórcio consensual extrajudicial em que constou que o imóvel adquirido na constância do casamento ficaria exclusivamente para ela (fls. 12-15).

No entanto, continua o apelante, o que deveria ser apenas um ato formal simulado se tornou realidade, na medida em que sua agora ex-esposa resolveu se separar de fato também, privando-o de usufruir do imóvel.

A simulação é um vício que macula de nulidade o negócio jurídico, nos termos do art. 167 do Código Civil.
In verbis
:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I – aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II – contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III – os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

[...]

No entanto, no meu entender, falhou o autor apelante em comprovar o vício, na medida em que as testemunhas, embora tenham atestado que o casal tinha bom relacionamento, apenas uma esboçou a suposta simulação (Débora Firmino Borges), e ainda de forma vaga e ambígua.

Portanto
, apenas
a existência do
débito tributário e de um depoimento dúbio são elementos demasiadamente frágeis para desconstituir a escritura pública de divórcio – documento dotado de fé pública – e, por isso, reputa-se correta a sentença que julgou improcedente a demanda.

Veja-se julgado desta mesma Câmara Cível acerca do tema:

2. A simulação, por se tratar de fato (des) constitutivo de direito, deve ser comprovado à luz da regra de distribuição do ônus da prova disciplinada no art. 373 e incisos, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047150085208, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 05/07/2021)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do apelo, em atenção ao art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.